Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECOTE. VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO REPRESENTADO. AUTORIZAÇÃO OU PREVISÃO PRÉVIAS. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte exequente para que os valores constritos sejam levantados pelo causídico para adimplemento dos honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de decote dos valores referentes a honorários contratuais diretamente do valor a ser recebido pela parte representada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta disposto no artigo 22, §4o da lei no 8.906/94, o Estatuto da OAB, que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
4. O artigo 35, §2o do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que “a compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual.”
5. Não se verifica do contrato assinado ou na procuração previsão ou autorização expressa da representada para o desconto direto dos honorários contratuais dos valores a serem recebidos no curso da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "Para que o causídico possa levantar diretamente do valor obtido na causa os honorários contratuais a que faz jus, é necessária a juntada do contrato de honorários nos autos antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, bem como a previsão ou autorização expressa da parte representada para o referido decote."